Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733299-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES RÉU ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 64263182, a parte agravante HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK requer a desistência do recurso. Informa que as partes entabularam acordo nos autos de origem, conforme ata de audiência acostada ao ID 64263203. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator